Tribunal: TJES
Processo: 0009184-03.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009184-03.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
F
URTO SIMPLES
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO
CONHECIDO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

1. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena fixada em sentença (01 ano de reclusão) prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que entre a data de recebimento da denúncia, em 23/10/2014 e a publicação do édito condenatório (31/08/2021), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, via de consequência, declarar extinta a punibilidade do acusado.

3. Recurso conhecido. Extinta a punibilidade do acusado pela prescrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DECLARAR a extinção da punibilidade do acusado, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da primariedade, reduzindo-se, assim, a pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4946070), opinando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado com incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, sustenta a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da primariedade, reduzindo-se, assim, a pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado em conjunto com outros dois indivíduos, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal, narrando que, “
no dia 28 de julho de 2014, por volta das 15h15min, os denunciados, com vontade livre e consciente e em unidade de desígnios, mediante utilização de chave falsa, subtraíram para si, coisa alheia móvel (motocicleta Honda HR 250 Tornado, placa MQK 6306, cor vermelha) que se encontrava em frente a Distribuidora de Bebidas Skol, localizado no Bairro Shell, neste município, de propriedade de Francisco de Barcellos Rangel Neto”.

Após regular instrução processual, o acusado fora condenado pela prática do crime de furto simples a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (01 ano de reclusão), prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Compulsando os autos, verifica-se que o crime fora praticado em 28/07/2014 e a denúncia foi recebida em 23/10/2014 (p. 297 do VOL. 1 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 31/08/2021 (p. 338 do VOL. 2 dos autos digitalizados).

Como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia, em 23/10/2014 e a publicação do édito condenatório (31/08/2021), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
RECONHECER
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e, via de consequência, julgar extinta a punibilidade do acusado, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.